Tribunal: STF
Processo: Rcl 82616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Estado do Pará S.A contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, proferida nos autos do Processo nº 0133687-48.2015.8.14.0013, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Banco do Estado do Pará S.A. narra que foi demandado judicialmente por Rejaine do Socorro Firmino da Silva, servidora pública estadual com a qual firmou contrato de empréstimo consignado, tendo esta pleiteado 



     “a limitação dos descontos em conta corrente e folha de pagamento ao percentual máximo de 30% da sua remuneração líquida, tendo por base o art. 1º, §1º, da lei federal nº 10.820/2003, que trata da autorização de descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados celetistas”



    Afirma que houve sentença pela procedência parcial do pedido para que fosse observada o percentual previsto na aludida norma federal.



    Assevera, ainda, que interpôs recurso de apelação, no qual sustentou a aplicação do regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará formalizado no art. 126 da Lei estadual nº 5.810/94, no qual é previsto que “margem consignável é de 50% da remuneração do servidor público, retirando-se dessa base de cálculo somente a previdência social e o imposto de renda”.



    Prossegue discorrendo que 



    “a Turma julgadora, órgão fracionário do TJPA, rejeitou a tese sustentada pelo Banco do Estado do Pará, afastando a aplicação da lei estadual nº 5.810/94, quanto ao percentual de 50%, e manteve o entendimento sustentado na lei federal nº10.820/2003, quanto ao percentual de 35%.”



    Defende, assim, que 



    “houve nítida inobservância do entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 10, deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando afastou uma norma editada pelo Estado do Pará, no livre e próprio exercício do poder legiferante, qual seja, legislar sobre seus servidores, incorrendo em desrespeito as garantias do devido processo legal, livre iniciativa e dever de fundamentação das decisões judiciais.”



    Aduz, por fim, que 



    “[m]esmo inaplicável ao caso, eis que a norma federal nº 10.820/2003 se refere expressamente aos empregados regidos pela CLT (consolidação das leis trabalhistas), tanto o juízo singular quanto o tribunal concederam o direito pleiteado, inobservando a boa-fé objetiva do pacto, trazendo a lide elemento normativo totalmente estranho. 



    Agrava-se a situação, quando sequer houve a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual nº 5.810/94, conforme prevê a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº10, do STF, simplesmente desprezando seus efeitos normativos em favor da Lei federal nº 10.820/2003.”



    Requer 



    “A concessão da liminar pleiteada, afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC);



    (...)



    6) No mérito, a cassação da decisão impugnada e a determinação para que outra seja proferida, observando-se o entendimento superior perfilhado na Sùmula vinculante nº 10, do STF;”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação o acórdão do TJPA, cuja ementa transcrevo para a análise desta reclamatória:



    “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35%. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL AO CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação Anulatória de Débito c/c Renegociação de Dívida c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada por servidora pública estadual contra o Banco do Estado do Pará S.A., objetivando a limitação do valor das parcelas de empréstimo consignado a 35% de sua remuneração mensal, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, restringindo os descontos à margem legal e afastando o pleito indenizatório. O banco interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação legal de 35% aos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento, mesmo tratando-se de servidora estadual; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança das parcelas em percentual superior ao limite legal.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei nº 10.820/2003 é norma de ordem pública que se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, mesmo quando firmados por servidores estaduais, sendo inaplicável a legislação estadual superveniente ao contrato celebrado. 



    4. A margem consignável de 35% é expressamente prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, não sendo afastada por entendimento jurisprudencial posterior, inclusive segundo o Tema 1.085 do STJ, que distingue empréstimos comuns (descontados em conta corrente) dos consignados em folha. 



    5. O contrato discutido nos autos é de natureza consignada em folha, sendo, portanto, submetido à limitação legal federal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e reiterado na jurisprudência do STJ. 



    6. A validade do contrato não foi afastada, tampouco foi demonstrado qualquer vício de consentimento ou abuso por parte da instituição financeira, não havendo fundamento para o reconhecimento de danos morais. 



    7. Os descontos devem incidir sobre a remuneração líquida do servidor, conforme entendimento pacífico do STJ e precedentes do TJPA, em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:



     1. A Lei nº 10.820/2003 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento celebrados por servidores públicos estaduais, impondo a limitação de 35% da remuneração mensal. 



    2. A margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor, considerando os descontos compulsórios. 



    3. A cobrança de parcela acima do limite legal, por si só, não configura dano moral quando ausente conduta abusiva da instituição financeira.” (e-Doc 20. P. 39).



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



     Observo que decisão reclamada versa sobre debate infraconstitucional, cuja solução foi dada em consonância à jurisprudência do STJ no sentido de admitir a aplicação do limite de 35% de desconto em folha de pagamento previsto na Lei nº 10.820/23, como no presente caso, em que é firmado - entre servidor público e instituição bancária - contrato de empréstimo consignado em folha, não se aplicando tal entendimento às demais modalidades de crédito. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o contrato objeto da lide, identificado nos autos sob o título de ‘empréstimo consignado’, é contrato de adesão submetido às disposições cogentes da Lei nº 10.820/2003, a qual, em seu §1º do art. 1º, estabelece que os descontos não poderão exceder a 35% da remuneração mensal do contratante. Importante transcrever o teor do dispositivo legal em comento: 



    ‘Art. 1º (...)



      § 1º. O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado”. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022) 



    Corrobora tal interpretação o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, cuja tese vinculante assinala que: 



    ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’



    Assim, a ratio decidendi do julgado do STJ estabelece a clara distinção entre empréstimos comuns e empréstimos consignados em folha, aos quais, por expressa previsão normativa, aplica-se a limitação legal. 



    No caso sub judice, restou incontroverso que o contrato entabulado entre as partes e objeto da presente ação é contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, devendo, portanto, observar a limitação legal prevista. 



    Como já citado, a decisão ora guerreada determina a limitação de descontos tão somente no que se refere aos empréstimos consignados em folha de pagamento, nada determinando em relação as demais modalidades de crédito porventura contratada pela parte autora/apelada. Vejamos o dispositivo da decisão: 



    ‘Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda para, confirmando a liminar, restringir o valor da parcela do empréstimo consignado objeto da lite à limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.’



     Com efeito, embora o apelante invoque o Tema n.º 1.085 com o intuito de obter a reforma da sentença, constata-se que, no caso concreto, referida decisão foi precisamente deferida em conformidade com os fundamentos estabelecidos no referido tema. 



    Assim, em consonância com o entendimento desta Corte e do STJ, verifica-se que a sentença hostilizada andou com acerto ao restringir os descontos ao limite legalmente previsto, assegurando o mínimo existencial da parte autora, sem anular o contrato, cuja validade foi preservada. 



    Destarte, não merece acolhida a argumentação recursal, sendo inaplicável à hipótese o novo teto legal instituído pela Lei Estadual nº 10.287/2023, por ser posterior à data de celebração do contrato objeto da demanda, além de não possuir efeito retroativo.” (e-Doc 20, p. 43-44).



    Entendo, portanto, que não houve negativa de vigência à Lei estadual nº 5.810/94, mas apenas um juízo interpretativo que implicou na determinação da sua inaplicabilidade ao caso concreto, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente